Tribunal: TJMT
Processo: 1012527-21.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012527-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ODAIR JOSE MIRANDA LEAL - CPF: 830.381.672-15 (APELANTE), MARCOS VINICIOS DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 121.255.886-33 (ADVOGADO), HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 41.423.819/0001-49 (APELADO), DORIVAN RODRIGUES LOPES JUNIOR - CPF: 022.623.662-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ODAIR JOSE MIRANDA LEAL
.

APELADO(S):
HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TEMA 312 DO STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍO AO GRUPO. NULIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consorciado contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c reparação por danos materiais e morais ajuizada em face de administradora de consórcio, declarou a rescisão do contrato por desistência do autor e condenou a ré à restituição dos valores pagos ao fundo comum, observada a devolução ao término do grupo ou mediante sorteio da cota excluída, autorizando a retenção proporcional da taxa de administração e da cláusula penal, além de julgar improcedentes os pedidos de restituição imediata, repetição do indébito e indenização por danos morais. O apelante sustentou ter sido induzido a erro por promessa de contemplação rápida da carta de crédito, requerendo a nulidade da contratação, restituição integral e imediata das parcelas pagas, devolução em dobro e condenação da ré ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contratação do consórcio foi maculada por vício de consentimento decorrente de suposta promessa de contemplação em prazo determinado; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição imediata ou em dobro dos valores pagos pelo consorciado desistente; (
iii
) determinar a legitimidade da retenção da taxa
de administração e da cláusula penal; e (
iv
) verificar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que o apelante aderiu expressamente a contrato de consórcio contendo cláusulas claras acerca da inexistência de garantia de contemplação imediata ou em prazo certo, além de declaração assinada pelo próprio contratante reconhecendo ciência das regras do sistema
consorcial
.

A confirmação posterior da contratação reiterou as formas de contemplação mediante sorteio ou lance, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento das condições do negócio jurídico.

A alegação de promessa verbal de contemplação rápida, desacompanhada de prova robusta e objetiva, não prevalece sobre a documentação contratual regularmente formalizada, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e admissão de comportamento contraditório do consumidor.

Afastado o vício de consentimento, a hipótese configura desistência do consorciado, submetida às regras da Lei nº 11.795/2008 e ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 312, segundo o qual a restituição das parcelas deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, ressalvada eventual contemplação anterior da cota excluída.

A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige demonstração de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, circunstâncias não comprovadas nos autos.

A retenção da taxa de administração é legítima, por possuir natureza remuneratória vinculada aos serviços prestados pela administradora, devendo observar proporcionalidade em relação ao período de permanência do consorciado no grupo.

A cláusula penal em contrato de consórcio exige comprovação concreta de prejuízo causado ao grupo
consorcial
, não sendo suficiente previsão contratual genérica.

A ausência de prova efetiva de prejuízo suportado pelo grupo em decorrência da desistência do consorciado impede a retenção da cláusula penal, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora.

A mera frustração negocial decorrente da dinâmica do sistema de consórcio não configura dano moral indenizável, inexistindo demonstração de violação a direitos da personalidade ou prática ilícita excepcional pela administradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de vício de consentimento em contrato de consórcio não prevalece quando a documentação contratual e os mecanismos de confirmação da contratação demonstram ciência inequívoca do consumidor acerca das regras de contemplação.

A restituição de valores ao consorciado desistente deve observar o prazo previsto no Tema 312 do STJ, salvo contemplação anterior da cota excluída.

A retenção da taxa de administração é legítima quando observada proporcionalidade ao período de permanência do consorciado no grupo.

A cláusula penal em contrato de consórcio exige comprovação concreta de prejuízo causado ao grupo
consorcial
.

A ausência de demonstração de ato ilícito ou lesão a direitos da personalidade afasta a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 312; TJMT, N.U 1001047-55.2024.8.11.0038, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 29.04.2026, publicado no DJE em 07.05.2026; TJMT, N.U 1101663-92.2025.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, julgado em 07.04.2026, publicado no DJE em 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ODAIR JOSÉ MIRANDA LEAL
contra a sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c reparação por danos materiais e morais ajuizada em face de
HORIZONTE GESTÃO DE CONSÓRCIOS LTDA

que

julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato de consórcio, por desistência do autor, e condenar a ré à restituição dos valores pagos a título de fundo comum, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a partir do término do prazo para devolução, a ocorrer por ocasião do sorteio da cota do consorciado excluído ou, caso não sorteada, em até 30 dias após o encerramento do grupo.

Autorizou, ainda, a dedução dos valores correspondentes à taxa de administração proporcional e à cláusula penal, se contratualmente previstas, julgando improcedentes os pedidos de restituição imediata, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Em suas razões, o apelante sustenta que foi induzido a erro, pois acreditava estar contratando operação semelhante a financiamento, com promessa de contemplação em prazo determinado. Afirma a ocorrência de propaganda enganosa, violação ao dever de informação e vício de consentimento.

Defende, ainda, a impossibilidade de retenção de taxa de administração e de cláusula penal sem comprovação concreta de prejuízo ao grupo
consorcial
, requerendo a restituição imediata e integral dos valores pagos, a repetição do indébito e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso tempestivo,
isento de custas
em razão dos benefícios da justiça gratuita deferidos em favor do apelan
te.

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ODAIR JOSE MIRANDA LEAL
.

APELADO(S):
HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que trata-se
recurso de apelação interposto por
ODAIR JOSÉ MIRANDA LEAL
contra a sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c reparação por danos materiais e morais ajuizada em face de
HORIZONTE GESTÃO DE CONSÓRCIOS LTDA

que

julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato de consórcio, por desistência do autor, e condenar a ré à restituição dos valores pagos a título de fundo comum, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a partir do término do prazo para devolução, a ocorrer por ocasião do sorteio da cota do consorciado excluído ou, caso não sorteada, em até 30 dias após o encerramento do grupo. Autorizou, ainda, a dedução dos valores correspondentes à taxa de administração proporcional e à cláusula penal, se contratualmente previstas, julgando improcedentes os pedidos de restituição imediata, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Na origem, o autor alegou, em síntese, que teria sido induzido a contratar consórcio imobiliário sob a promessa de rápida contemplação/liberação de carta de crédito, motivo pelo qual requereu a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos, preferencialmente em dobro, bem como indenização por danos morais.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar se a contratação do consórcio foi maculada por vício de consentimento decorrente de suposta promessa de contemplação em prazo determinado, bem como se são devidas a restituição imediata ou em dobro dos valores pagos, o afastamento das deduções contratuais e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após exame detido do conjunto probatório, não se identificam elementos suficientes para reconhecer a alegada nulidade do negócio jurídico.

Os documentos constantes dos autos evidenciam que o apelante aderiu expressamente a contrato de consórcio, havendo cláusulas redigidas de forma clara acerca da inexistência de garantia de contemplação imediata ou em prazo certo. Além disso, consta declaração subscrita pelo próprio contratante afirmando ciência de que não lhe foi prometida contemplação antecipada, situação diferenciada ou liberação imediata da carta de crédito.

Também se observa a existência de procedimento de confirmação posterior da contratação, no qual foram reiteradas as regras inerentes ao sistema
consorcial
, especialmente quanto às hipóteses de contemplação mediante sorteio ou lance.

Nesse contexto, a alegação de promessa verbal de contemplação rápida, desacompanhada de prova robusta e objetiva, mostra-se insuficiente para afastar a validade da contratação regularmente formalizada.

A propósito, em hipótese análoga, esta Corte firmou entendimento no sentido de que a alegação de vício de consentimento não prevalece quando a documentação contratual e os mecanismos de confirmação da contratação demonstram ciência inequívoca do consumidor acerca das regras do consórcio:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE VENDA DE COTA CONTEMPLADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TEMA 312 DO STJ. DEDUÇÕES CONTRATUAIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) A alegação de vício de consentimento fundada em promessa de cota contemplada não prevalece quando a consorciada, em chamada de verificação, confirma estar ciente das formas de contemplação (sorteio ou lance) e o contrato contém cláusula destacada e inequívoca sobre a não comercialização de cotas com contemplação antecipada, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
).”

(TJMT, N.U 1001047-55.2024.8.11.0038, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 29/04/2026, publicado no DJE em 07/05/2026).
”

Acolher a tese de nulidade, diante desse cenário probatório, implicaria admitir comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva, especialmente porque o consumidor anuiu expressamente às condições da contratação e posteriormente passou a sustentar desconhecimento acerca das regras básicas do sistema
consorcial
.

Desse modo, afastada a alegação de vício de consentimento, a hipótese deve ser tratada como desistência do consorciado, submetendo-se às regras próprias da Lei nº 11.795/2008.

Em consequência, não há falar em restituição imediata das parcelas pagas. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 312, consolidou entendimento de que a devolução ao consorciado desistente deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, ressalvada a hipótese de contemplação anterior da cota excluída.

Igualmente inviável a repetição do indébito, pois a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige cobrança indevida associada à má-fé do fornecedor, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

Quanto à taxa de administração, sua retenção revela-se legítima, por possuir natureza remuneratória vinculada aos serviços prestados pela administradora do consórcio, devendo, contudo, observar proporcionalidade em relação ao período de permanência do consorciado no grupo.

Diversamente, a cláusula penal não pode subsistir.

A incidência de multa compensatória em contratos de consórcio exige demonstração concreta de prejuízo causado ao grupo
consorcial
, não sendo suficiente mera previsão contratual genérica.

Sobre o ponto, esta Corte recentemente decidiu:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA ANTECIPADA E DESPROPORCIONAL. PROPORCIONALIDADE AO TEMPO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. (...) A cláusula penal em contrato de consórcio exige comprovação efetiva de prejuízo ao grupo, ônus que incumbe à administradora, não se admitindo presunções genéricas.”

(TJMT, N.U 1101663-92.2025.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, julgado em 07/04/2026, publicado no DJE em 14/04/2026).

No caso concreto, a administradora não produziu prova efetiva de prejuízo suportado pelo grupo em decorrência da desistência do apelante, circunstância que impede a retenção da cláusula penal, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por fim, também não se verifica dano moral indenizável.

Os elementos constantes dos autos não demonstram prática ilícita apta a atingir direitos da personalidade do apelante, tampouco evidenciam situação excepcional que extrapole os limites do inadimplemento contratual ou da frustração negocial inerente à dinâmica do sistema de consórcio.

Assim, ausente comprovação de ato ilícito atribuível à administradora, inexiste dever de indenizar.

Diante desse quadro, o recurso merece parcial provimento apenas para afastar a retenção da cláusula penal, preservando-se os demais termos da decisão recorrida.

C
ONCLUSÃO.

Ante o
exposto
,

conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para afastar a autorização de dedução da cláusula penal do montante a ser restituído ao autor, mantendo-se, no mais, a r. sentença.

Em razão do parcial provimento do recurso, ainda que limitado ao afastamento da cláusula penal, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, porquanto ausente o requisito do não conhecimento ou desprovimento integral do recurso, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026